Tribunal: TJBA
Processo: 8011308-55.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8011308-55.2025.8.05.0146 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/APELADO: MANOEL BISPO MOURA NETO DEFENSORA PÚBLICA: LUANA BACRY LUNA PARADIS APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE ASSUNTO: FURTO E DIREÇÃO PERIGOSA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 12 DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CP; E À SANÇÃO DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DA LEI 9.507/97. A PRISÃO PREVENTIVA FOI MANTIDA. 1 - RECURSO DA DEFESA. 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, DO CTB (DIREÇÃO PERIGOSA), POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. A CONDENAÇÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS, DO TIPO “OUVI DIZER”, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. A ABSOLVIÇÃO SE IMPÕE, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. 1.2 - PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO CRIME DE FURTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DEVE PREVALECER SOBRE A CONFISSÃO, POIS REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E MAIOR CENSURABILIDADE DO AGENTE. 1.3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA EFEITO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. 2.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE, PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4º, IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO AFASTOU A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COADUNA-SE DO MESMO ENTENDIMENTO DO JUÍZO E DA PROCURADORIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A EMBASAR A APLICAÇÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. 2.2 - O INCREMENTO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. APELANTE OSTENTA 6 (SEIS) CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO, ANTERIORES AOS PRESENTES FATOS. A JURISPRUDÊNCIA ADOTA O ENTENDIMENTO PELA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO PARA EFEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DAS OUTRAS CONDENAÇÕES PARA EFEITO DE REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. 2.3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA EFEITO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 3 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA CONSIDERANDO O PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. APLICAÇÃO DO TERMO MÉDIO. 3.1 - PRIMEIRA FASE. VALORADA DE FORMA NEGATIVA 1 CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ANTECEDENTES). PENA-BASE: 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO. 3.2 - SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. A PENA APLICADA AO APELADO DEVERÁ SER AGRAVADA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA INTERMEDIÁRIA: 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO. 3.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DE PENA. PENA DEFINITIVA REAFIRMA-SE NO PATAMAR DE 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 DIAS-MULTA. 4 - PLEITO DO PARQUET PELA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. APELANTE OSTENTA 6 CONDENAÇÕES, SITUAÇÃO QUE CONDUZ À NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR NO APENAMENTO. O PRESENTE CRIME FOI PRATICADO ENQUANTO GOZAVA DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. O REGIME SEMIABERTO MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA O PRESENTE CASO. 5 - CONCLUSÃO: RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO PARQUET CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8011308-55.2025.8.05.0146, tendo Manoel Bispo Moura Neto e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelantes e Apelados, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto por Manoel Bispo Moura Neto e CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR